Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a Inicial. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA IRIS MACENA MENEZES em razão de receio de violação de direito a ser praticada por SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF). No bojo do presente mandamus, requer a impetrante a concessão de segurança para que lhe seja assegurado direito, o qual entende ser líquido e certo, a tratamento de hemodiálise peritoneal, no âmbito da rede pública de saúde distrital. Narra a impetrante que, em razão de sérias complicações cardíacas, fora internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em 24/12/2022, ocasião na qual fora atestada, por médico responsável pelo caso da paciente, a necessidade de internação em leito público de UTI com suporte dialítico para tratamento coronariano e renal. Destaca que, em face do mencionado quadro clínico, impetrou mandado de segurança, o qual fora submetido a esta relatoria, requerendo a concessão de segurança para que lhe fosse assegurado o direito à, então, necessária internação em unidade de tratamento intensivo (ação no 0700182-70.2023.8.07.0000). Naquela oportunidade, a segurança foi concedida liminarmente. Intimado para providenciar o cumprimento efetivo da medida liminar concedida, o Distrito Federal inseriu o nome da impetrante em lista de espera na Central de Regulação de Leitos, para fins de localização de leito público de UTI disponível. Contudo, em 13/01/2023, quando a impetrante ainda se encontrava internada no HRT, fora constatada a melhora clínica da paciente, de modo que passou a não mais necessitar de internação em UTI (ID Num. 42778818 – autos no 0700182-70.2023.8.07.0000). Nesse contexto, por iniciativa de sua família, a impetrante foi transferida, em 17/01/2023, para hospital da rede particular (Hospital Anchieta), com o fito de dar continuidade a seu tratamento. Com a supracitada transferência, houve pedido de desistência nos autos do mandado de segurança no 0700182-70.2023.8.07.0000, o qual fora homologado por esta relatoria. Todavia, assevera a impetrante, no presente writ, que ainda necessita de suporte da saúde pública distrital, mas por motivos diversos dos quais deram ensejo ao primeiro remédio constitucional impetrado. Aponta a autora que, durante o período de internação no Hospital Anchieta, foi vítima de infarto do miocárdio, quadro que evoluíra para “lesão renal aguda sobreposta”, o que gerou necessidade de hemodiálise em 18/01/2023, para controle metabólico (ID Num. 44268953). Destaca que, em face do novo quadro de saúde, passou a necessitar de terapia renal (hemodiálise peritoneal), indispensável para manutenção vital, solicitada à Secretaria de Saúde distrital em 08/02/2023 e 13/02/2023. Em face da ausência de resposta do Poder Público, impetra o presente writ, com o qual requer, liminarmente, a concessão de segurança para lhe assegurar o tratamento médico do qual necessita; e, no mérito, a confirmação do pleito liminar formulado. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, com arrimo no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Diante dessas considerações, parte-se para apreciação do pedido liminar formulado pela impetrante. No caso dos autos, extrai-se da análise do relatório médico trazido pela autora, datado de 03/03/2023, que ela apresenta quadro de lesão renal aguda sobreposta desde 18/01/2023 (ID Num. 44268953). Extrai-se, também, que tal condição de saúde exige tratamento de hemodiálise peritoneal (terapia renal substitutiva), cuja não realização coloca em risco a vida da impetrante. Confira-se: “(...) No momento, paciente mantém necessidade de terapia renal substitutiva, sendo o tratamento indispensável para manutenção de vida da mesma, uma vez que a interrupção levaria ao óbito por hipercalemia e hipervolemia.” (Relatório médico - ID Num. 44268953). Não suficiente, verifica-se que a autora já formalizou duas solicitações para a realização do tratamento do qual necessita na rede pública de saúde distrital, datadas de 08/02/2023 e 13/02/2023, ambas, ao que consta nos autos, ainda sem resposta do Poder Público (ID Num. 44268954; ID Num. 44268955). Nessas solicitações, consta, também, que a impetrante busca a realização do tratamento na rede pública em face de óbice à continuidade da terapia sob cuidados da rede particular, uma vez indicado que o convênio de saúde o qual possibilitou a transferência para o Hospital Anchieta se encontra sob carência para fins de tratamentos de alta complexidade (ID Num. 44268955). Nesse cenário, fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pela impetrante, uma vez que, por força de norma constitucional (art. 196, CF), cabe ao Estado a promoção das medidas de saúde necessárias a evitar o agravamento do quadro apresentado pela parte. Confira-se: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não por acaso, esta Eg. Corte de Justiça tem compelido o Poder Público a agir em casos similares, assegurando o direito líquido e certo ao acesso à saúde. A conferir: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSA. ANTECIPACAO DA TUTELA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1654423, 07345781020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Na mesma esteira, mostra-se caracterizado o perigo de dano à impetrante, dado evidente risco de morte em caso de falta do tratamento do qual necessita, conforme consignado no relatório médico apresentado. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do requerimento liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tratamento de hemodiálise peritoneal em favor da impetrante, enquanto persistir o grave quadro de saúde desta, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se, em caráter de urgência, o(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) pessoalmente, para fins de imediato cumprimento deste decisum. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 9 de março de 2023 18:19:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora